Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO NO CARTÃO. ESTORNO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora para reformar a sentença que jugou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00. Relata ser cliente do banco requerido e ter comparecido ao estabelecimento comercial do segundo demandado para realizar compra no valor total de R$ 140,00. Contudo, a transação não foi autorizada. Posteriormente, verificou que a quantia havia sido efetivamente debitada de seu cartão.
2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça que ora é deferido com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas por ambos os requeridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de dano moral indenizável.
5. O juízo sentenciante reconheceu a cobrança indevida e condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem o valor à autora, na forma dobrada. Contudo, entendeu não ser cabível a indenização por danos morais por considerar não ter havido violação aos direitos de personalidade da autora.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
7. Em relação ao dano moral, ainda que a autora tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. A cobrança indevida, por si só, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
8. Não merece reparo, portanto, a sentença prolatada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art.98, §3o, CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.